Tribunal: TJES
Processo: 5006448-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006448-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBARA VIEIRA BASTOS

AGRAVADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RENDA E ATIVOS FINANCEIROS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BARBARA VIEIRA BASTOS contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos embargos à execução opostos em face de TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA. A agravante sustenta que a decisão impugnada baseou-se apenas em seu salário bruto, sem considerar as despesas apresentadas, e reitera que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos elementos trazidos aos autos, como a renda mensal e os ativos financeiros da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presunção de Hipossuficiência
: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte. No caso, os contracheques e a declaração de bens apresentados indicam renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

Renda e Ativos Financeiros
: A recorrente possui remuneração bruta mensal de R$8.201,28, com renda líquida de R$5.555,50, além de ativos financeiros que totalizam cerca de R$10.898,51, conforme documentação anexada. Tais valores afastam a presunção de insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado no TJES.

Contratação de Advogado Particular
: A contratação de advogado particular, embora não impeça por si só a concessão do benefício da gratuidade, é um elemento que, somado aos demais dados financeiros constantes dos autos, reforça a incompatibilidade com a alegação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte, como renda mensal e ativos financeiros incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

A contratação de advogado particular, somada a outros elementos financeiros, pode ser considerada para afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP; STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5006448-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BARBARA VIEIRA BASTOS

AGRAVADO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BARBARA VIEIRA BASTOS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Cível de Vitória
, nos autos
dos embargos à execução opostos em desfavor de
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.
,
que
indeferiu o benefício d
a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 8384510) aduz, em síntese, que a decisão agravada baseou-se apenas no valor de seu salário bruto, desconsiderando as despesas apresentadas.

E mais: afirmou expressamente que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, sendo mister a concessão da benesse.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia a agravante a concessão

da gratuidade da justiça e, consoante fundamentos expostos no momento da análise liminar, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
juris tantum
, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos
(...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Com efeito, não vislumbro ausência de juridicidade na decisão impugnada, que apontou não ter detectado a insuficiência de recursos sustentada, mormente porque o contracheque

apresentado revela remuneração bruta mensal de R$8.201,28 (oito mil, duzentos e um reais e vinte e oito centavos), sendo o valor líquido R$5.555,50 (cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), montante incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, conforme consignado pelo juízo
a quo,
“
na declaração de bens e rendimentos apresentada pela embargante, consta que possui renda mensal superior a R$7.000,00 (sete mil reais) (ID 29000543) e possui ativos financeiros (R$7.197,63; R$2.635,93; R$1.064,95). Também consta da referida declaração que o valor do empréstimo pendente é de R$9.536,95 e não de vários outros, como alegou”.

Por fim, oportuno destacar que, embora a contratação de advogado particular não impeça a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.

Acerca do tema, já decidiu este órgão fracionário no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...)
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)